Tribunal: TJES
Processo: 0011782-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011782-06.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ROSANA THOMAZ e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – DOENÇA OCUPACIONAL – TENOSSINOVITE DE QUERVAIN – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA – ELEMENTO ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1
.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva, de modo que cumpre ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público. Na hipótese dos autos, a autora não apontou qualquer ação ilícita do Estado que tenha resultado na doença ocupacional, se limitando a aduzir que houve omissão do Estado em observar normas de segurança e medicina do trabalho. Diante disso, competia-lhe o ônus de provar que o ente público se eximiu de adotar uma conduta que lhe era exigível e possível para impedir o dano.

2.
Contudo, o conjunto probatório não evidencia que efetivamente houve a omissão apontada e, muito menos, que a suposta omissão do ente público teria evitado que a autora fosse acometida pela lesão. Embora seja patente dos autos que a autora laborou por muitos anos ininterruptamente nos cargos de auxiliar/técnica de enfermagem e que essa atividade atuou como concausa para o surgimento da tenossinovite de Quervain, a qual gerou incapacidade parcial e temporária à autora ao tempo da perícia, esses elementos não são suficientes para a imposição de condenação a título indenizatório.

3
.
Nota-se, na presente demanda a autora não busca a concessão de benefício previdenciário, mas sim, a responsabilização civil do Estado enquanto seu “empregador”, portanto, era essencial a comprovação do ato ilícito – no caso, a omissão ilícita – e o nexo causal desse requisito com o dano experimentado. Ocorre que, dentre as provas colacionadas aos autos, nenhuma elucida medidas que o Estado deveria ter adotado e não adotou para evitar a lesão.

4
.
Diante disso, ausente a comprovação de um dos elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização de qualquer natureza. Desse modo, a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

5
.

Remessa necessária conhecida. Sentença reformada. Recursos prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da remessa necessária para, no mérito, REFORMAR a r. sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, bem como JULGAR PREJUDICADOS os recursos de apelação cível, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por
ROSANA THOMAZ
(fls. 144/148) e pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
(fls. 164/172v) em face de r. sentença (fls. 128/136), proferida pela douta magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, na ação indenizatória movida por
ROSANA THOMAZ
em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o ente público ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo o marco inicial da correção monetária o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros, a teor da Lei Federal 11.960/2009, a partir da citação, conforme verbete sumular no 204 do STJ.

Outrossim, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, III do CPC.

Em suas razões recursais,
ROSANA THOMAZ
(fls. 144/148)

alega, em síntese, que: I) “
o próprio artigo 135 da Lei Complementar no 046/94, afir
m
a que os custos co
m
trata
m
ento de acidentes correrão por conta dos Cofres do Estado, ou seja, resta c
l
ar
a
a responsabilidade civil do recorrido, pelos danos materiais sofridos pela recorrente, e seu dever de arcar co
m
os
mesmos
” (fl. 147); II) “
imperiosa a condenação do Recorrido ao pagamento de todas as despesas suportadas pela recorrente, tais como, p
l
ano de saúde,
m
edicamento, trata
m
ento e outras que se fizerem necessárias para a saúde da
m
es
m
a. Posto que, at
é
o fi
m
de sua vida terá de arcar, face as sequelas que possui e
m
decorrência do acidente de traba
l
ho
” (fl. 147).

Contrarrazões ofertadas pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

às fls. 159/163, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
também manejou apelação (fls. 164/172v), sustentando que: I) “
a doença desenvolvida pela Apelada não se deu por conta das atividades desenvolvidas exclusivamente no HPM, restando cabalmente evidenciado que laborava exaustivamente em jornada dupla, atuando em outros locais (e.g. ‘Casa de Repouso Be
m
me Quer’; ‘Vitoria Apart Hospital’; ‘Home Care Aconchego LTDA ME’) co
m
o técnica/auxiliar de enfermagem, empresas/instituições essas as quais estranhamente não foram incluídas pela Apelada no processo
” (fl. 166); II) “
tendo optado por demandar exclusivamente contra o Estado do Espírito Santo, chama atenção a falta de anunciação da magistrada acerca do dever de chamamento ao processo, como questão de fato, dos respectivos terceiros, demais concomitantes empregadores da Apelante, cf. art. 130, inciso III do CPC, os quais também poderiam ser responsabilizados
” (fl. 166); III) “
O Estado do Espírito Santo, com melhores chances de poder arcar com o montante exigido pela Apelada, vem sendo aqui estrategicamente demandado para arcar indevidamente com o pagamento de uma indenização por suposto acidente de trabalho ao qual não deu causa
” (fl. 166v); IV) “
no caso em tela, do conjunto probatório carreado aos autos, não restou demonstrado pela Apelada que o dano por ela sofrido tenha ocorrido por culpa do Estado. Não foi comprovado, como sequer indicado qual o ato supostamente ilícito
” (fl. 167); V) “
co
m
todas as vênias, os argumentos caracterizadores da responsabilidade civil na seara trabalhista não podem, jamais, serem confundidos co
m
os elementos necessários para a caracterização da responsabilidade civil estatal.
O
caso em apreço revela uma doença comum, como reconhecida pelo INSS, não havendo qualquer participação do ente público no evento danoso
” (fl. 167); VI) “
Neste ponto, há que se ressaltar que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é de natureza subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal
” (fl. 167v); VII) “
nem mesmo a magistrada a quo foi capaz de elucidar tais pontos na sentença proferida, especificando em que ponto deixou o Apelante de ‘zelar pelo ambiente de trabalho, cumprindo as normas de segurança e medicina do trabalho’, impondo a ele o dever de indenizar sem a menor fundamentação
p
ara a existência de uma atuação estatal ensejadora da pleiteada reparação
” (fl. 168v); VIII) “
ad argumentandum tantum, na remota hipótese de se ver ultrapassada a questão posta anteriormente, o que não se espera e se aventa em vista do Princípio da Eventualidade diante da solidez dos argumentos, pugna o Estado do Espírito Santo a redução do valor dos danos morais
” (fl. 169); IX) “
Se, por absurdo, não for reconhecida a inexistência de dano moral, diante de tudo que foi abordado na presente apelação, há que se ressaltar que o termo a quo para a incidência dos juros da reparação pelos danos morais é a data do arbitramento
” (fl. 171).

Contrarrazões recursais de
ROSANA THOMAZ
às fls. 178/185, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Observando que na petição do evento 3598514,
ROSANA THOMAZ
, alertava que a digitalização da folha 03 se encontrava incompleta/ilegível, oportunizei à apelante/apelada que regularizasse a página indicada. Assim, no evento 4536382, a parte peticionou requerendo a juntada da folha 03, colacionada no evento 4537056.

Antes de adentrar o mérito da controvérsia, rememoro que a demanda indenizatória de origem foi ajuizada por
ROSANA THOMAZ
em face do
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, sob a alegação de que, após laborar por quase 17 anos, mediante contratos temporários sucessivamente renovados, nos cargos de auxiliar e técnica de enfermagem, precisou se afastar do trabalho por motivo de doença ocupacional não reconhecida pelo ente público e tampouco pelo INSS.

Segundo a exordial, a autora passou a apresentar dores no polegar esquerdo em razão de atividades em movimento de pinça, com peso e de forma repetitiva, sendo que foi diagnosticada com a doença de Quervain e se encontra proibida de exercer o seu labor habitual, tendo em vista o risco de ressurgimento ou a falta de melhora do problema de saúde.

A douta magistrada de origem parcialmente os pedidos autorais, apenas no que concerne à indenização por danos morais.

Todavia, a sentença merece ser reformada, pois a autora não logrou êxito em comprovar a ocorrência de ato ou omissão ilícita por parte do ente público, requisito este indispensável para o reconhecimento da responsabilidade civil.

Como cediço, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, por força do art. 37, §6º, da Constituição Federal, possuem responsabilidade civil objetiva, de modo que cumpre ao interessado comprovar a ação, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a comprovação de culpa do ente público.

Para alguns doutrinadores, a teoria da responsabilidade civil objetiva do estado também se aplica quando o suposto dano decorre não de uma ação, mas de uma omissão estatal. Já outros defendem que no caso de omissão estatal seria aplicável a teoria da responsabilidade civil subjetiva, ou seja, seria necessária a comprovação da culpa. No entanto, como ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro
1
, a diferença entre as duas teorias, na hipótese de omissão atribuída a ente público, é mínima, pois a culpa estaria embutida na própria omissão, no descumprimento do dever de agir.

Na hipótese dos autos, a autora não apontou qualquer ação ilícita do Estado que tenha resultado na doença ocupacional, se limitando a aduzir que houve omissão do Estado em observar normas de segurança e medicina do trabalho.

Diante disso, competia-lhe o ônus de provar que o ente público se eximiu de adotar uma conduta que lhe era exigível e possível para impedir o dano.

Contudo, o conjunto probatório não evidencia que efetivamente houve a omissão apontada e, muito menos, que a suposta omissão do ente público teria evitado que a autora fosse acometida pela lesão.

Cumpre esclarecer que, embora seja patente dos autos que a autora laborou por muitos anos ininterruptamente nos cargos de auxiliar/técnica de enfermagem e que essa atividade atuou como concausa para o surgimento da tenossinovite de Quervain, a qual gerou incapacidade parcial e temporária à autora ao tempo da perícia, esses elementos não são suficientes para a imposição de condenação a título indenizatório.

Nota-se, na presente demanda a autora não busca a concessão de benefício previdenciário, mas sim, a responsabilização civil do Estado enquanto seu “empregador”, portanto, era essencial a comprovação do ato ilícito – no caso, a omissão ilícita – e o nexo causal desse requisito com o dano experimentado.

Ocorre que, dentre as provas colacionadas aos autos, nenhuma elucida medidas que o Estado deveria ter adotado e não adotou para evitar a lesão.

A autora sequer formulou quesitos no sentido de evidenciar que a doença ocupacional surgiu pela ausência de observância de normas de segurança e medicina do trabalho.

Diante disso, ausente a comprovação de um dos elementos essenciais para a configuração da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização de qualquer natureza.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. 1. - O artigo 37, §6º, da Constituição Federal, prevê que As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Nesse modelo de responsabilidade civil do Estado adotado pela Carta Magna não há distinção entre a responsabilização pela prática de atos comissivos ou omissivos, tampouco se exigindo do particular lesado a demonstração de culpa dos agentes públicos. 2. -
Não tendo a parte autora se desincumbido de comprovar eventual omissão do ente federado réu quanto ao oferecimento de condições e local de trabalhos adequados e seguros, resta afastado o dever de indenizá-la.
(TJES; AC 0019878-84.2008.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 09/02/2021; DJES 12/03/2021)

Desse modo, a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para, no mérito,
REFORMAR
a r. sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
S
os pedidos autorais, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Via de consequência, necessária se faz a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais deverão correr às expensas da autora da demanda, nos termos do art. 85,
caput
, do CPC/15. Esclareço que, diante da exclusão da condenação outrora imposta, os honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento), deverão incidir sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, suspendo a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais pelo fato de que a autora milita amparada pelo benefício da gratuidade de justiça, ante o deferimento pelo órgão
a quo
(fl. 61).

Por fim,
JULG
O
PREJUDICADO
S
os recursos de apelação cível.

É como voto.

1
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 898-899.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.